Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS PELO MÉTODO BIFÁSICO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reduziu o valor da indenização por danos morais decorrentes de maus-tratos a criança com Transtorno do Espectro Autista, sob alegação de omissão quanto à extrema gravidade dos fatos, natureza singular dos danos e dano reflexo, além de suposta contradição na fundamentação utilizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante na análise da gravidade dos danos e dos parâmetros utilizados para a fixação da indenização;(ii) verificar se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado; e (iii) estabelecer se há cabimento dos embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão, pois o acórdão analisou expressamente a gravidade dos fatos, a natureza do bem jurídico violado e os danos experimentados, aplicando o método bifásico para arbitramento da indenização (CPC, art. 1.022, II).
4. O acórdão explicitou os parâmetros objetivos e subjetivos utilizados, bem como os precedentes paradigmas (R$ 3.000,00 a R$ 30.000,00 para o discente), justificando a redução do valor inicialmente arbitrado por destoar da média jurisprudencial.
5. Os embargantes não demonstraram, de forma específica, qual ponto relevante teria sido omitido, limitando-se a reiterar discordância com o quantum indenizatório fixado, o que não configura omissão sanável.
6. Não se verifica a contradição, pois não há desarmonia entre as premissas e a conclusão do acórdão; a análise da responsabilidade estatal e da gravidade dos fatos foi compatível com a fixação do valor indenizatório segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
7. A contradição idônea é a interna ao julgado, não se confundindo com eventual inconformismo da parte ou divergência com sua interpretação dos fatos.
8. Os embargos ordinariamente não podem ser utilizados para rediscutir o mérito nem para majorar o valor da condenação, finalidade incompatível ao limitado âmbito do art. 1.022 do CPC.
9. O prequestionamento decorre automaticamente da devolução da matéria no recurso (CPC, arts. 1.013 e 1.010, II), não havendo necessidade de embargos quando ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade.
10. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento ficto, ainda que rejeitados os embargos, quando a matéria for devidamente suscitada, inexistindo interesse processual na oposição dos embargos com finalidade exclusiva de prequestionar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina a gravidade dos fatos, a extensão do dano e os parâmetros jurisprudenciais utilizados na fixação da indenização.
2. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte.
3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou majoração de indenização.
4. O prequestionamento decorre automaticamente da devolução da matéria, sendo desnecessários embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.010 II, 1.013, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1772816, EDcl no 0709014-45.2021.8.07.0006, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023, DJE 7.11.2023.